Tribunal: TJSP
Processo: 1014667-98.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Prescrição médica. Autora portadora de moléstia grave (CEC da boca, CID-10). Descabimento da negativa. Abusividade configurada. Tratamento expressamente requisitado pelo Médico em razão da sua situação de saúde, como mais exitoso. Necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Prescrição médica. Autora portadora de moléstia grave (CEC da boca, CID-10). Descabimento da negativa. Abusividade configurada. Tratamento expressamente requisitado pelo Médico em razão da sua situação de saúde, como mais exitoso. Necessidade de tratamento. Inteligência da Súmula no 102 TJ/SP. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando a verba honorária para o percentual de 18% (dezoito por cento) do valor inicialmente dado a causa, dada a majoração em grau recursal, inalterados, no mais, os ônus sucumbenciais.